Tribunal: TJMT
Processo: 1036302-12.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036302-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES - CPF: 107.479.577-62 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS CONCLUSÃO DA OBRA E EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – COBRANÇA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. Embora não seja permitido a cobrança da taxa após a conclusão da obra, a falta de comprovação de que a cobrança foi realizada impõe a improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SILVIA LUCINDA RAMOS RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito”
(Proc. nº 1036302-12.2017.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A E MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, julgou improcedente o pedido, por “
não haver comprovação de que a autora pagou “taxas de evolução de obra” após a entrega do imóvel
”, e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em
15%
sobre o valor da causa, mas manteve a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da AJG (cf. Id. n.
121367033
)
.

A apelante alega que deve ser declarada a ilegalidade da cobrança das taxas de evolução de obra no período compreendido entre outubro de 2015 até julho de 2016, após a conclusão da obra, e emissão do habite-se, que ocorreu em 22.10.2015, e alega que tais valores devem ser restituídos em dobro, e que a cobrança indevida é motivo para condenar as apeladas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, para “
reconhecer o ato ilícito na cobrança taxa de obra após a emissão do habite-se (22-10-2015) e entrega do apartamento (14-10-2015) e determinar a sua restituição dos valores pagos na forma dobrada, com consequente indenização por danos morais”
(cf. Id. n.

121367036)
.

A parte requerida apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n. 121367044, com combate às razões recursais e pedido de negativa de provimento do apelo.

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

No que concerne à restituição da “
taxa de evolução da obra
”, não há dúvidas de que a cobrança realizada a esse título após a entrega do imóvel é ilegal, sendo conclusão lógica dada à natureza da cobrança.

Não se pode perder de vista que taxa de evolução de obra é cobrada nos contratos de financiamento de imóveis adquiridos ainda na planta, enquanto ocorre a construção do empreendimento. Essa taxa é também conhecida como juros de obra, e se refere aos juros cobrados por parte da instituição financeira junto à construtora pelo financiamento da construção, e que são repassados aos mutuários, daí porque realmente não se justifica a cobrança da taxa após a conclusão da obra.

No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido da autora, justamente por entender que não restou comprovado que a tal taxa foi cobrada após o dia 14.10.2015, como se vê a seguir:

“(...)

Conforme se infere do sucinto relatório e se confirma nos autos, a questão a ser solucionada no caso em apreço reside na comprovação de pagamento da “taxa de evolução de obra” após a entrega do imóvel, cabendo salientar que a data de entrega 14.10.2015 é fato incontroverso. Assim, persiste controvérsia para averiguar à responsabilidade e indenizações dela decorrentes.

O caso é de inequívoca aplicação da inversão do ônus da prova, conforme decidido preambularmente, sem recurso, aliás, da decisão. Contudo, não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Verifica-se das provas colacionadas aos autos, não haver comprovação de que a autora pagou “taxas de evolução de obra” após a entrega do imóvel. Alega o pagamento das taxas nos meses de janeiro, março e setembro de 2016 no valor de R$594,50 (quinhentos e noventa quatro reais e cinquenta centavos), sem colacionar documentos que demonstrem a propriedade do argumento, já que se limitou a apresentar extrato financeiro o qual indica os valores pagos e em atraso no decorrer do contrato (Id 10922850 – pág. 1-3). Corroborando o extrato, anexa ainda, correspondência eletrônica enviada pela ré comunicando existência de débitos no curso do contrato (Id 10922854 – pág. 1-2, Id 10922862 – pág.1-4).

Com relação ao documento anteriormente mencionado, este demonstra que os valores referentes às parcelas vencidas no decorrer do contrato, não foram suportados pela autora e sim pelo fiador do contrato, no caso a ré.

A ré, por sua vez, trouxe aos autos telas de seus sistemas (Id 11957336), demonstrando que a autora durante a relação contratual mantida, deixou de honrar com o pagamento de algumas parcelas, já a autora, deixou de trazer aos autos o extrato de sua conta corrente mantida junto a Caixa Econômica Federal com a finalidade de comprovar o pagamento tempestivo mensal da taxa de evolução de obra.

Contudo, dessa mesma documentação não se vê quaisquer indicativos de pagamento de valores indevidos a ensejar o ressarcimento pretendido pela autora, sobretudo pela ausência de prova de que efetivamente quitou “taxa de evolução de obra” durante toda a contratualidade e continuou a fazer após a entrega da obra, o que seria indevido.

Em suma, do conjunto probatório, não dá para afirmar, de forma irrefutável, que a postura adotada pela demandada foi ilegal, portanto, não há falar em indenização por danos materiais ou morais, que pressupõe o cometimento de um ato ilícito.

(...)”

No caso, a apelante aponta o extrato vinculado ao Id. n. 121366990, como prova de que continuou pagando taxa de evolução de obra após o termino da obra.

Porém, embora conste desse extrato o pagamento de taxas de evolução de obra nos dias 25.01.2015, 15.03.2016 e 05.09.2016, e, embora conste do extrato da Serasa que a autora foi negativada por débitos vencidos nos dias 15.10.2016, 15.11.2016 e 15.12.2016 (cf. Id. n. 121366993), ou seja, em datas posteriores à conclusão da obra, a cópia dos e-mails enviados pelas apeladas à autora, que foram apresentadas pela própria apelante no Id. n.

121366991, indicam que, as cobranças ocorreram porque a autora não havia pagado as taxas
antes
do término da obra, e os valores foram quitados por sua fiadora, que é a própria ré, ou seja, trata-se de cobrança, pela fiadora, dos valores que pagou em favor da autora, antes do término da obra, que são perfeitamente cabíveis.

Assim, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da autora.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro em 2% os honorários fixados.

Custas pela apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022